Tribunal: TJSP
Processo: 1000565-43.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO - Telefonia - Ação de Rescisão Contratual com Inexigibilidade de débito com Pedido de Tutela c/c Indenização por Danos Morais e Materiais - Consumidora que alega ter várias falhas na prestação de serviço de telefonia, inconformada, solicitou junto a requerida a rescisão contratual - Sentença de procedência que determinou a inexigibilidade da multa referente a rescisão do contrato, na

Ementa:
APELAÇÃO - Telefonia - Ação de Rescisão Contratual com Inexigibilidade de débito com Pedido de Tutela c/c Indenização por Danos Morais e Materiais - Consumidora que alega ter várias falhas na prestação de serviço de telefonia, inconformada, solicitou junto a requerida a rescisão contratual - Sentença de procedência que determinou a inexigibilidade da multa referente a rescisão do contrato, na condenação da requerida ao ressarcimento da quantia de R$ 5.169,52 à título de dano material, bem como na compensação pelos danos morais sofridos no valor de R$ 5.000,00 - Apelação da requerida, que pugna pela improcedência da ação – Descabimento – A inexigibilidade da cobrança restou incontroversa - Inversão do ônus probatório, artigo 6o, VIII, do CDC – Falha na prestação de serviço que implica em Indenização moral in re ipsa - Responsabilidade objetiva, exegese do artigo 14, do CDC - Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.